Tribunal: STF
Processo: RE 89486
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
-Reincidência. Aplicação da lei nova mais benigna a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível.
- Competência, para aplicá-la, do Juízo das Execuções Criminais (artigo 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, Decreto-lei 3931, de 11 de dezembro de 1941).
Recurso extraordinário conhecido e provido.